Tribunal: TJPA
Processo: 0006588-93.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006588-93.2018.8.14.0012

APELANTE: MARCOS MARQUES DE ALBUQUERQUE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO

157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL)
.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.
PREJUDICADO
. QUANTO AO PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO COMO ATENUANTE, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO, UMA VEZ QUE O MAGISTRADO, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, RECONHECEU A REFERIDA ATENUANTE, DIMINUINDO A PENA DO APELANTE EM 1/6.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
DESPROVIMENTO.
DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE PARA 1/6 DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

- MOSTRA-SE CORRETO O AFASTAMENTO DA PENA BASILAR DO PATAMAR LEGAL MÍNIMO QUANDO EXISTENTES VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME), FUNDAMENTADOS IDONEAMENTE, SENDO ESSA A HIPÓTESE QUE SE AFIGURA NA ESPÉCIE.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

NOVA DOSIMETRIA
.
PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA EM 0
5 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, EM REGIME ABERTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, alterando, de ofício, o percentual de acréscimo da pena-base para 1/6.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia vinte e seis de novembro e término no dia três de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
03
de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
MARCOS MARQUES DE ALBUQUERQUE
, por intermédio de Advogado Particular

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cametá/PA, que o condenou às penas
5 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa
,
em regime aberto,
pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º II, do Código Penal.

Narrou a
denúncia
(ID nº 18394914),
que, na data de 24/06/2018, por volta das 22h30min, em via pública, os denunciados
MARCOS MARQUES DE ALBUQUERQUE
e Miqueias Ferreira Nery, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, exercida por arma branca, os pertences das vítimas Elissandra de Sousa Braga, Julia Romana Guimarães Vulcão e Thais Rodrigues dos Santos.

Conforme apurado, na data e hora supramencionadas, as vítimas Elissandra e Julia estavam em via pública, na Rua Cipriano Santos, bairro São Benedito, e, quando passaram em frente aos denunciados, os quais estavam parados na esquina em uma moto vermelha, foram abordadas por eles, que com o uso de uma faca exigiram os seus pertences, quais sejam, uma bolsa, contendo a importância de R$ 65,00 e pertences pessoais. Em seguida, os denunciados empreenderam fuga.

Já a vítima Thais caminhava sozinha em via pública, quando foi abordada pelos denunciados em uma motocicleta e teve o seu aparelho celular, Samsung J7, cor dourada, subtraído.

As vítimas foram uníssonas ao afirmar que Miqueias estava na garupa da motocicleta e portava a faca, enquanto o ora apelante estava dirigindo o veículo.

Consta que as ofendidas tomaram conhecimento, através das redes sociais, de que os denunciados tinham sido apreendidos.

Perante a autoridade policial, o denunciado, Miqueias Ferreira Nery, confessou a autoria do delito. O ora apelante, por sua vez, negou ter praticado o crime.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incursos nas práticas previstas no artigo 157 §2º, II, do Código Penal.

Em ID 18394920, recebimento da denúncia no dia 25/10/2018.

Em ID 18394947, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 10/05/2022;

Em
sentença
, ID 18394977, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar Marcos Marques de Albuquerque, ora apelante, e Miqueias Ferreira Nery como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, do CP.

Em ID 18394985, consta certidão de trânsito em julgado da sentença para o acusado Miqueias Ferreira Nery;

Em
razões recursais
(ID

20417484), o recorrente pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal e pelo reconhecimento da confissão espontânea como atenuante.

Em
contrarrazões
(ID
21348603
)
,
o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior
(ID 21512470), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.

Quanto ao pleito de reconhecimento da confissão como atenuante, julgo
prejudicado
o pedido, uma vez que o Magistrado, na sentença condenatória (ID n°
18394977
), reconheceu a referida atenuante, diminuindo a pena do apelante em 1/6.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL:

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não
acolho
o pedido em questão, no entanto, de ofício, altero o percentual para valorar a pena-base, considerando que a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

A defesa alega erro na aplicação da pena, apontando incongruência por parte do Magistrado, uma vez que, na primeira fase, este valorizou negativamente uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, qual seja, as
circunstâncias do crime
, sem fundamentação idônea. Dessa forma, a pena-base deveria ser aplicada no mínimo legal.

Quanto às
circunstâncias do crime
entendo que recebeu fundamentação idônea, tendo em vista que o fato de o delito ter sido praticado com emprego de arma branca, permite a negativação do vetor judicial em análise.

Acerca deste entendimento, leia-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. IDONEIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CÔMPUTO DOSIMÉTRICO. RELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não configura reforma para pior a revisão e alteração dos fundamentos da dosimetria se mantida a pena imposta pela instância antecedente. 2. O emprego de arma branca, embora não configure mais majorante do roubo, pode ser utilizado para exasperar a pena-base 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1984686 MG 2022/0039261-3, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)

Ressalto que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do Tribunal em apreço:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES.
MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.
2. No âmbito desta Corte, por anos, prevaleceu o entendimento jurisprudencial de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito. 3. No entanto, houve o overruling dessa orientação jurisprudencial. No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)". 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)
Grifei.

Da análise dos autos, verifica-se que, na primeira fase da dosimetria, o juiz sentenciante exasperou a pena-base em 10 (dez) meses, tornando-a em 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em razão da valoração negativa do vetor relativo às
circunstâncias do crime.

Diante disso, observa-se que o
quantum
de aumento aplicado se deu de modo desproporcional e superior a 1/6, tendo em vista que a pena-base do apelante restou fixada em 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, somente pela existência de uma circunstância judicial negativa.

Dessa forma, de ofício, altero a fração anteriormente aplicada para 1/6, e fixo a pena-base em
4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão, razão pela qual diminuo a pena do apelante, mas mantenho-a no patamar mínimo, qual seja
4

(quatro) anos de reclusão, além de 10 dias-multa
, por observância à Súmula 231 do STJ.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausentes causas de diminuição de pena, porém, presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do CPB, de forma que aumento a pena no patamar de 1/3, tornando-a definitiva em
5

(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial
aberto
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
03
de
dezembro
de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/12/2024